Tribunal: TJBA
Processo: 8010392-39.2024.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8010392-39.2024.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: DANIEL BERNARDO DOS SANTOS e outros Advogado(s): Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO E INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECEBIMENTO PARCIAL DA DENÚNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras/BA que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de Daniel Bernardo dos Santos e Deivison de Almeida, com fundamento no art. 395, III, do CPP, sob alegação de ausência de justa causa. A denúncia imputa aos recorridos a prática dos crimes de desacato (art. 331 do CP), resistência (art. 329 do CP) e perturbação do sossego (art. 42 da LCP). O Parquet pleiteia o recebimento integral da exordial e o prosseguimento da ação penal. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para o recebimento da denúncia quanto ao crime de perturbação do sossego; (ii) estabelecer se há justa causa para o prosseguimento da ação penal pelos delitos de desacato e resistência; (iii) determinar se é possível o recebimento parcial da denúncia, com individualização das condutas atribuídas a cada denunciado. III. Razões de decidir 3. O recebimento da denúncia pressupõe apenas a presença dos requisitos do art. 41 do CPP e indícios mínimos de autoria e materialidade, não se exigindo prova cabal nesta fase. 4. A contravenção penal de perturbação do sossego alheio possui natureza difusa, sendo prescindível a identificação individual das vítimas, bastando a demonstração de que o som afetou a tranquilidade pública. 5. As declarações dos policiais, acionados por populares e que constataram o som alto, configuram elemento de prova suficiente para o recebimento da denúncia pela contravenção do art. 42 da LCP. 6. A análise do animus de desacatar exige apreciação probatória aprofundada, não compatível com a fase de admissibilidade da denúncia, devendo ser objeto da instrução criminal. 7. Quanto ao delito de resistência, a denúncia descreve, apenas em relação a Deivison de Almeida, atos de oposição física à atuação policial, configurando em tese o crime do art. 329 do CP. 8. A imputação de resistência a Daniel Bernardo dos Santos não se sustenta, pois não há na denúncia descrição de conduta que revele violência ou grave ameaça à execução de ato legal. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O juízo de admissibilidade da denúncia exige apenas descrição fática suficiente, tipicidade em tese e presença de indícios mínimos de autoria e materialidade. 2. A contravenção de perturbação do sossego alheio independe da identificação individualizada das vítimas e pode ser demonstrada por prova testemunhal, inclusive policial. 3. A verificação do animus de desacatar e a tipicidade subjetiva da resistência devem ser aferidas durante a instrução criminal, sendo incabível a rejeição liminar da denúncia quando há indícios mínimos. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41 e 395, III; CP, arts. 329, 331 e 69; LCP, art. 42. Jurisprudência relevante citada: TJSC, Ap. Crim. nº 0000948-18.2019.8.24.0135, Rel. Des. Margani de Mello, j. 03.10.2023; TJSP, Ap. Crim. nº 0000115-13.2015.8.26.0352, Rel. Des. Augusto Rachid Reis Bittencourt Silva, j. 12.02.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8010392-39.2024.8.05.0022, da Comarca de Barreiras, no qual figura como Recorrente o Ministério Público do Estado da Bahia e Recorridos Daniel Bernardo dos Santos e Deivison de Almeida. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Aracy Lima Borges Relatora Procurador a) de Justiça